Tribunal: TCU
Processo: 005.587/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Davi Nunes da Silva contra o Acórdão 4.769/2022-TCU-2a Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Davi Nunes da Silva contra o Acórdão 4769/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte o acompanhamento do processo 0803321-53.2020.4.05.8400, cuja ação foi ajuizada na 5a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, para que, na hipótese de o provimento judicial vier a perder eficácia, cumpra os comandos exarados nos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 4769/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. informar o conteúdo desta decisão ao recorrente e à Universidade Federal do Rio Grande do Norte.